Tribunal: STF
Processo: RE 1380278
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA VISANDO A ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE REVOGOU A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. MANIFESTAÇÃO DE MAIS DE UM ÓRGÃO. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99 QUE INICIA APÓS A ANÁLISE DE LEGALIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTES. HIPÓTESE EM QUE TRANSCORREU MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E A NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA APOSENTADORIA DIANTE DA DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 9).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).

3. No presente recurso extraordinário, a partir das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 71, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre a competência dos Tribunais de Contas para a análise e registro dos atos de aposentadoria dos servidores, o que teria sido desconsiderado pelo Colegiado a quo. Assevera inobservada a Lei federal nº 9.784, sustentando que a contagem do prazo decadencial se inicia com o registro  pela Corte de Contas e não com a edição, pela Administração, do ato de aposentadoria (e-doc. 15).

4. Instado a se manifestar em razão do Tema nº 455 do ementário da Repercussão Geral, o Órgão julgador de origem negou a retratação, ante acórdão assim sintetizado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BRUSQUE. DENEGAÇÃO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TEMA N. 445/STF. DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Tema 445/STF: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.” (e-doc. 19).

É o relatório.

Decido.

5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Depreende-se dos autos que a apelada Isolete Dalsegio, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, se aposentou por tempo de serviço pelo Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, no dia 01/09/2003, conforme Portaria nº 4.067/03 (fl. 14)
No dia  18/12/2007, o Tribunal de contas de Santa Catarina, analisando a legalidade do ato aposentatório da Apelada, proferiu decisão denegando o registro, nos termos do art. 34, II, c/c o art. 36, § 2º, “b” da LC nº 202/2000, por considerar ilegal a concessão de aposentadoria especial de professor, visto não ter a servidora exercido atividade exclusivamente de magistério (fls. 111/114).
Devidamente notificado da decisão proferida, o Instituto Brusquense de Previdência - IBREV não atendeu às determinações emanadas pelo Tribunal de Contas, motivo pelo qual este aplicou  multa ao Prefeito Municipal de Brusque.
Manuseando os autos, observa-se que a Apelada apenas foi notificada pelo Instituto Brusquense de Previdência - IBREV acerca das irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina na data de 03/02/2014 (fls. 24/29).
Conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, a aposentadoria caracteriza-se como ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com a análise de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, motivo pelo qual o prazo decadencial de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/99, para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, inicia na data da publicação do julgamento realizado por aquela Corte.
(...)
Apesar de não transcorrer o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 entre o ato concessivo da aposentadoria e a decisão do Tribunal de Contas, verifica-se que, no presente caso, entre a análise de legalidade do ato aposentatório realizada por aquela Corte (18/12/2007) e a notificação da Apelada acerca da irregularidade de sua aposentadoria (03/02/2014) decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.
Dessa forma, visto que o Instituto Brussquense de Previdência - IBREV demorou mais de 5 (cinco) anos para rever o ato concessivo de aposentadoria por tempo de serviço da Apelada, contados da decisão do Tribunal de Contas que analisou a legalidade do ato, está caracterizada a decadência.” (e-doc. 9; grifos acrescidos)

6. Da leitura do acima transcrito, tem-se que em momento algum houve desrespeito à competência constitucional do Tribunal de Contas. Limitou-se o Colegiado de origem a assentar o transcurso de mais de 5 anos entre o ato que rejeitou o registro da aposentadoria e a respectiva notificação à servidora, declarando, assim, a decadência do direito de a Administração proceder à alteração pretendida.

7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
 (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553- RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.398.506-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 16/12/2022).

“Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Servidor Público. 4. Ato do TCU que determinou exclusão de vantagem. Transcurso de mais de 10 anos entre o ato e a declaração de legalidade da aposentadoria. Natureza administrativa. Incidência do art. 54 da Lei 9.794/99. Decadência. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(MS nº 26.776-AgR/DF, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 08/03/2016).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 


10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 


11.  Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 24 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator